Tribunal: TJPA
Processo: 0817874-95.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0817874-95.2023.8.14.0000

REQUERENTE: VALDINEY LOPES GOMES

REQUERIDO: JUIZ VARA UNICA DE IGARAPE AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0817874-95.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): VALDINEY LOPES GOMES

ADVOGADA: DRA. ADRIANY COSTA POFILHO - OAB PA31560

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISÃO CRIMINAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL.

INCIDÊNCIA DO ARTIGO 621, I E II, DO CPP.
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. FATOS E TESES AMPLAMENTE DEBATIDOS.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE PROCEDIMENTO E DE JULGAMENTO
. AÇÃO REVISIONAL UTILIZADA COMO RECURSO DE APELAÇÃO. IMPRATICÁVEL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade, julgar improcedente a presente ação revisional
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de ___________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0817874-95.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): VALDINEY LOPES GOMES

ADVOGADA: DRA. ADRIANY COSTA POFILHO - OAB PA31560

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão Criminal
proposta por
VALDINEY LOPES GOMES
, objetivando desconstituir sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açú,
nos autos da ação penal de nº 0800809-58.2022.8.14.0021, na qual foi condenado à 08 (oito) anos de reclusão no regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do CP).

Alega o requerente, inicialmente, por meio da presente ação revisional, que sua condenação teria sido proferida mesmo diante da insuficiência de provas existente no processo principal, pois embasada tão somente no depoimento extrajudicial da vítima.

Além disso, sustenta a existência de prova nova de que não teria havido intenção de satisfazer seu desejo sexual com a vítima e, portanto, sua conduta seria atípica, "conforme a própria adolescente confirma para a genitora que registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia de Igarapé-Açu/PA".

Diante disso, pretende o Requerente, sua absolvição, nos termos do art. 626, do CPP.

O Órgão Ministerial manifestou-se pela
improcedência
da presente ação impugnativa, ao argumento de que não houve de fato, o surgimento de fatos novos que pudessem provar a inocência do requerente, nem, tampouco, a comprovação de que sua condenação foi embasada em elementos falsos ou dissociada das provas colhidas ao longo da instrução processual.

É o Relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Verifico que o peticionário busca apenas a rediscussão de fatos devidamente analisados, sem apresentação de prova nova judicializada, motivo pelo qual razão não lhe assiste.

Na questão em apreço, resta claro que o requerente tenta utilizar a ação de revisão criminal como recurso de apelação, onde pretende reexaminar a decisão condenatória, visando sua modificação, o que não é cabível em sede revisional.

Vislumbro outrossim da presente demanda impugnativa, que esta cinge-se a repisar pontos já debatidos e revisados, haja vista que sua absolvição por ausência de provas da autoria do crime de estupro a ele imputado, foi analisada pelo Juízo de primeiro grau.

Assim, verifica-se da sentença do juízo monocrático, o enfrentamento de forma satisfatória das questões postas nas alegações finais tanto da defesa como da acusação, não merecendo quaisquer reparos vez que fundamentadas de forma idôneas, com elementos extraídos dos autos e que não extrapola o previsto no tipo penal de estupro, não havendo assim quaisquer nulidades a serem sanadas em sede revisional.

Em que pese haver a possibilidade de revisão quando flagrante o erro judiciário, que não é o caso dos autos, a irresignação do revisionando não se encaixa nas hipóteses previstas no artigo 621 do CPP.

Com efeito, tal fato deixa claro que o autor busca uma terceira instância de julgamento, o que não se permite nesta seara, conforme se verifica do precedente jurisprudencial colacionado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL.
REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO NÃO VERIFICADOS. ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. DECRETO CONDENATÓRIO FUNDADO EM AMPLO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE NÃO SE MOSTRA CONTRÁRIO AO TEXTO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS DE INOCÊNCIA OU QUE AUTORIZE A REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DE FATOS E DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO
.
1. A revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, não constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma definitiva, por simples irresignação ou descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado.

2. A defesa busca o revolvimento dos fatos devidamente solucionados no âmbito da Ação Penal n. 382/RR, evidenciando o intuito de submeter o julgamento da Corte Especial, transitado em julgado, a uma segunda instância, o que não é admissível. Precedentes
. 3. A validade dos atos de investigação praticados pelo Departamento de Polícia Federal, sob a tutela do Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Roraima, até o dia 28/4/2004, foi ratificada por esta Corte Especial, que, no recebimento da denúncia, observou que até aquela data inexistiam indícios do envolvimento do agravante com os fatos apurados, não havendo, por isso, motivo que justificasse a atuação jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça. 4. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, "a alteração da competência por fato superveniente não afeta a validade dos atos processuais praticados anteriormente pelo Juízo então competente" ( APn 843/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018), cabendo consignar, ainda, que o deslocamento da competência para outro foro depende, necessariamente, da constatação segura de que há indícios de envolvimento da autoridade titular da prerrogativa com os ilícitos penais sob apuração. 5.
No caso, o agravante não logrou demonstrar, no pedido inicial, a imprescindível contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, tampouco que o decreto condenatório se sustentaria em depoimentos, exames ou documentos falsos ou mesmo a descoberta de novas provas de sua inocência.
6. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, salvo os casos de manifesta ilegalidade, é inadmissível o emprego da revisão criminal para modificar a reprimenda cominada, haja vista que, além do art. 59 do Código Penal não estabelecer regramento objetivo para fixação da pena, a dosimetria deve observar certa discricionariedade do órgão julgador. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg na RvCr: 5713 DF 2022/0046133-0, Data de Julgamento: 07/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/06/2022)

Como se vê, não merece provimento o pleito revisional, pois, efetivamente, não é o caso da hipótese apontada pelos autores na inicial, qual seja, o artigo 621, incisos I e II, do CPP.

Assim, nos termos da fundamentação explanada, bem como em consonância ao entendimento assente na jurisprudência, entendo que a coisa julgada não deve ser ameaçada, pois não há qualquer desacerto na decisão atacada.

Ante o exposto,
julgo improcedente a presente ação de Revisão Criminal
, conforme fundamentação supra.

Custas pelo demandante.

É como voto.

Belém do Pará., ____ de _________ de 2024.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Belém, 20/03/2024